Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-62.2020.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso (imputando a sucumbência integral à parte ré, porém com manutenção da forma de fixação da verba honorária por equidade), improvido o recurso da requerida – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Verba honorária - Inconformismo da ré - Acolhimento - Arbitramento por equidade que contraria o entendimento sedimentado pelo recente Tema 1.076, face ao elevado valor atribuído à causa – Adequada a fixação em 20% (vinte) sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso provido para tal fim
(TJSP; Apelação Cível 1000520-62.2020.8.26.0059; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Bananal

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso (imputando a sucumbência integral à parte ré, porém com manutenção da forma de fixação da verba honorária por equidade), improvido o recurso da requerida – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Anterior aresto desta Turma Julgadora que negou provimento ao recurso (imputando a sucumbência integral à parte ré, porém com manutenção da forma de fixação da verba honorária por equidade), improvido o recurso da requerida – Interposto recurso especial, seguido de determinação oriunda da E. Presidência de Direito Privado, no sentido de reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Verba honorária - Inconformismo da ré - Acolhimento - Arbitramento por equidade que contraria o entendimento sedimentado pelo recente Tema 1.076, face ao elevado valor atribuído à causa – Adequada a fixação em 20% (vinte) sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso provido para tal fim